Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-46.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 013.048.841-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA

APELADO(S):

OMNI FINANCEIRA S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO
– DIREITO BANCÁRIO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TARIFA DE CADASTRO

–

CONTRATAÇÃO POSTERIOR À RESOLUÇÃO CMN n.º 3.518/2007 – LEGALIDADE
–

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS – OPÇÃO
EFETIVADA POR MEIO DE TERMOS DE ADESÃO – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
–

REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

É legal a cobrança de tarifa de cadastro
pelas instituições financeiras
, prevista expressamente na Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional, a fim de remunerar o serviço de pesquisa e tratamento de dados, necessário para se iniciar ou não o relacionamento entre as partes, desde que não haja onerosidade excessiva.
Inteligência do enunciado da Súmula n.º 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há ilegalidade o abusividade na contrata
ção de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às
referidas contratações.
Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA
,
tirado contra sentença (ID nº
205089261
)

proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que,
em
Ação
Revisio
nal de Contrato com Pedido de Danos Morais e Materiais, movida em face de
OMNI FINANCEIRA S/A
,

julgou improcedente
o pedido inicial
, nestes termos:

[...]

Narra
, em síntese, que pactuou com a instituição financeira
Contrato de alienação fiduciária
- Cédula de Crédito Bancário sob o nº 1.00340.0001066.21,
no importe de R$ 89.408,25
(oitenta e nove mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos)
em 48 prestações, com entrada no valor de R$ 3.733,22
(três mil setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos).

Alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, com a cobrança irregular de Tarifa de Cadastro; Serviços de terceiros, e juros de mora
.

Por fim, requer a procedência da ação com a revisão do contrato e a restituição dos valores em dobro já pagos a título de Tarifa de Cadastro; Serviços de terceiros, e juros, declarar nula tais cobranças.
[sic]

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente
, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex.

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
2050
89262
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Tarifas e encargos
: ilegalidade, abusividade e consequente
recálculo com restituição em dobro

A

apelad
a
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID
205089265
) rebatendo as alegações d
o
apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
20
5089264
e preparo recursal
pago, nos termos da certidão de ID 20
5438695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA

APELADO(S):
OMNI FINANCEIRA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
A
pelação tirado contra sentença que
julgou improcedente o pedido da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Danos Morais e Materiais
,
que
questiona

valores supostamente superiores ao pactuado no contrato de alienação fiduciária.

Em sequência, passo ao exame da
s tese s suscitada s pel o apelante.

1.
Tarifas e encargos: ilegalidade, abusividade e consequente recálculo com restituição em dobro

O
apelante
sustenta que

foram inseridas tarifas ilegais ao contrato,
quais sejam
:

a tarifa de cadastro
, que seria, em verdade, taxa de abertura de crédito considerada ilegal
e que, no caso em exame, apresenta onerosidade excessiva
quanto ao valor (R$ 800,00)
;

t
arifas de seguro
(
R$ 5.177,20
)
e assistência

(
R$ 389,00
)
que
entram em confronto com a tese firmada no Tema Repetitivo 972, do Superior Tribunal de Justiça
, e são de valor exorbitante
.

Sustenta, ainda, a o
corrência de “venda casada” quanto à contratação
do seguro.

Desse modo, alega que
deve ser feito o recálculo
do financiamento para que
as parcelas sejam no montante de R$
3.446,06 e não
de
R$ 3.733,22
,
havendo, portanto, uma diferença de R$

287,16 por parcela
.

Além do recálculo, aduz que
deve ser aplicada a restituição em dobro do valor pago a maior, em decorrência da comprovada má-fé da apelada.

Pois bem.
Em que pesem as alegações d
o
apelante,
constato
que não merecem acolhimento.

No caso em exame, verifico que
o
apelante, em
10/11/2021
, celebrou um contrato de alienação fiduciária com a instituição apelada, no valor
total de R$ 89.408,25 em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 3.733,22
(ID 205090836)
.

Sendo assim, no que tange à
cobrança da
tarifa de cadastro
,
verifica
-se sua legalidade, pois
sua
previsão
consta, expressamente, da
Resolução CMN n
.
º 3
.
919, de

25/11/2010, que substituiu a Resolução CMN n
.
º 3
.
518, de 06/12/2007 e respectiva Tabela I da Circular n
.
º 3
.
371/2007
.

Neste sentido é o
teor do enunciado da
Súmula n.º
566 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme segue:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Em relação às tarifas de seguro e assistência
24 horas
,
também
sem razão o apelante.

Quanto à
tarifa de seguro de proteção financeira
, ressai dos autos que
a contratação foi mediante
Termo de Adesão
e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação
–
CET
, com assinatura do
apelante e inclusive com expressa menção à possiblidade do cancelamento a qualquer tempo (ID
205090848
)
.

No que tange à
assistência 24 horas
, verifica-se
que
foi contratada, pelo apelante,
mediante
o
Termo de Adesão à Assistência e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação
–
CET
,
também com assinatura específica do
recorrente

(ID 205090848).

Desse modo
, considerando que
a efetivação do contrato de alienação fiduciária não foi
condicionada

à adesão ao seguro
e à assistência 24 horas
,
inexiste abuso ou incidência de venda casada

(
art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
)
a autorizar a revisão
do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
,
muito menos ofensa ao

Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Para corroborar os entendimentos acima, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – MORA DESCARACTERIZADA – RESP 1061530/RS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
–
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

[...]

É regular a contratação do seguro quando não há
evidencias
de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

(N.U 1000615-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)

Ademais, tendo em vista o valor total do contrato
(
R$ 89.408,25
)
,
não há que se falar em onerosidade excessiva

(art. 478 do Código Civil) das tarifas acima referidas.

Por conseguinte,
também não há
que se falar

em restituição do
s
valor
es
pago
s

pelas tarifas de cadastro, seguro ou assistência
24 horas
, muito menos em dobro
.

Diante do exposto
,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença
recorrida
em todos os seus termos.

Por
fim
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante,
de
10% para 1
5% sobre o valor
atualizado da
causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024